Tribunal: STF
Processo: RHC 258011
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 939.670/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 12 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) e de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Consta do anexo Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 012/2017 instaurado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do GAECO/Sorocaba, que por período de tempo cujo início é indeterminado, mas que perdurou até a data de 20 de junho de 2018 (data da operação), todos os denunciados acima qualificados, alguns durante todo o período, outros não, integraram e financiaram organização criminosa armada, para o fim de cometer crimes, em especial o tráfico de drogas, além de delitos contra o patrimônio e relacionados à aquisição, posse, porte, guarda, manutenção em depósito, transporte, fornecimento, empréstimo e emprego de armas de fogo. 



    Durante investigação realizada pelo Ministério Público, em outubro de 2017, instaurou-se o Procedimento Investigatório Criminal nº 12/2017 com o objetivo de se apurar a atuação de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) que se encontram radicados na região de Sorocaba e, a partir daqui, desenvolvem atividades e exercem funções com vistas ao funcionamento, fomento, manutenção e desenvolvimento da organização. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça afirma que os delitos de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas são autônomos, protegendo bens jurídicos distintos, não configurando bis in idem sua incidência simultânea. 



    5. A condenação por associação para o tráfico e organização criminosa é possível quando há elementos que evidenciam a participação em ambas as condutas.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “tendo em vista que o delito previsto no artigo 2º da Lei 12.850/13 é mais abrangente do que o crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 merece então a aplicação do princípio da consunção”; e (b) “não há provas suficientes para a condenação do paciente pelo delito de associação ao tráfico, estando a condenação contrária a evidencia dos autos”. 



    Requer-se, assim, o provimento do recurso “para que seja afastado o delito de organização criminosa ou de associação ao tráfico de drogas, por aplicar o princípio da consunção” ou “absolver o paciente do delito do art. 35 da Lei de Drogas, por ausência de provas”. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, observa-se que o pedido de absolvição, baseado na suposta ausência de provas, não foi objeto de análise no acórdão impugnado. Qualquer manifestação desta CORTE sobre tal matéria configuraria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Por outro lado, inviável a aplicação do princípio da consunção, para que a conduta tipificada no art. 35 da Lei 11.343/2006 seja absorvida pelo delito previsto no art. 2º da Lei 12.850/13. 



    Segundo NELSON HUNGRIA e RENÉ ARIEL DOTTI, há consunção quando um crime é meio necessário ou normal etapa de preparação ou de execução de outro crime (Comentários ao Código Penal: Volume I, tomo I (arts. 1º a 10, arts. 1º a 12), 6ª Ed. Rio de Janeiro, GZ, 2014, pág. 210). 



    A respeito da matéria, registrou o Tribunal de origem: 



    “[...] é plenamente possível a condenação de um mesmo autor pelos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 35 da Lei 11.343/06, eis que as condutas tipificadas são autônomas, fazem parte de diplomas legais diversos e os bens jurídicos tutelados são distintos (a tutela recai sobre a paz pública e sobre a incolumidade pública, respectivamente). [...]. Em conclusão, diante da constatação de que o está associado com outros indivíduos para comercializar entorpecentes, mas que também é integrante de organização criminosa no âmbito da qual participa, de qualquer forma, de outros crimes (foi o que se concluiu no processo de conhecimento) é possível a responsabilização por ambas as condutas. Isto não quer dizer que a condenação simultânea será possível quando o suporte fático de cada imputação for idêntico, hipótese que poderia eventualmente implicar indevido bis in idem, mas que não será enfrentada nesta ocasião porque, como já destacado acima, a tese apresentada não se ampara em qualquer elemento de prova”. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, entendeu que os crimes de associação para o tráfico de drogas e de organização criminosa tutelam bens jurídicos distintos, sendo autônomas e independentes, no presente caso, as condutas atribuídas ao paciente. Sobre o ponto, destaca-se o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República: 



    [...] os crimes praticados pelo recorrente (e demais corréus) não se destinavam, apenas, ao tráfico de entorpecentes, mas também à prática de infrações penais diversas, pois foi comprovado nos autos que ele era integrante da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC, facção criminosa nacionalmente conhecida por agir utilizando-se de armas de fogo de alto potencial lesivo no cometimento das mais variadas infrações penais (tráfico de drogas e de armas, homicídios, roubos de grandes proporções, etc.), em vários estados da federação.



    [...]



    22. No caso, como visto, os delitos foram praticados em contextos diversos e resultam de desígnios autônomos, de forma que nenhum deles constitui crime meio ou fase de preparação ou execução de um outro delito. 



    23. Em suma, é possível inferir que o real escopo da Defesa é obter o reexame puro e simples das decisões relacionadas à ação penal nº 0014026-16.2018.8.26.0602, pretendendo que o Supremo Tribunal Federal atue como mera instância revisora de instâncias inferiores ordinárias, o que evidentemente não é possível na espécie [...]”. 



    Dessa forma, afastar a conclusão adotada pela instância ordinária, no que tange ao reconhecimento de "crime único" pretendido pela defesa, exigiria — conforme já assentado pelo STJ — incursão em matéria fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus. Nesse sentido, destaca-se o HC 232.272, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/09/2023, cuja ementa registra: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006 E OS §§ 2º E 3º DO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS, CONTEXTO FACTUAL DIVERSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Ressalte-se que, em sede de Habeas Corpus inexiste a possibilidade de reexame da análise probatória (RHC 159544 AgR, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019) ou mesmo de dilação probatória visando reparar-se alegação de erro judiciário (GRECCO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 394), em face de seu caráter sumaríssimo (HC 68397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 26/6/1992). 



    Em conclusão, diante da inviabilidade de revolvimento probatório nesta via processual e considerando que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada nas instâncias ordinárias, inclusive em sede de Revisão Criminal, não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente